Tribunal: TJDFT
Processo: 0738624-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. PAGAMENTO DE RENTABILIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dispõe o art. 14 do CDC que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Nesse contexto, não se afasta a responsabilidade da parte ré, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, especialmente porque evidenciado que os autores realizaram pagamentos de boa-fé e em condição de vulnerabilidade técnica, o que atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos sofridos.
2. A atividade denominada pirâmide financeira, além de configurar crime contra a economia popular, enseja a declaração de nulidade do contrato, nos moldes do artigo 166, II, do Código Civil, e o retorno das partes ao estado anterior.
3. Não são devidos dividendos e/ou juros, ante o reconhecimento de nulidade dos negócios firmados e o consequentemente desfazimento determinado.
4. Apelação não provida. Unânime.